Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0706765-08.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BERNADETE ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante, para justificar a indicação do Secretário da Economia como autoridade coatora, visto que o suposto ato teria sido praticado pelo Nucod – Núcleo de cobrança de tributos direto –, e para juntar o ato impugnado ou esclarecer eventual impossibilidade de obtê-lo. Após, conclusos. I. Brasília, 04/04/2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator